Tribunal: TJMT
Processo: 1003402-84.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003402-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), NILZE DE OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 209.337.621-00 (AGRAVANTE), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0064-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003402-84.2026.811.0000

AGRAVANTE:
NILZE DE OLIVEIRA DE MORAIS

AGRAVADO:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA 1.061/STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica requerida pela autora, a qual nega a autoria da assinatura aposta em contrato bancário que fundamenta descontos realizados em seu benefício previdenciário, pleiteando a reforma da decisão para determinar a realização da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica, em demanda na qual a parte autora impugna expressamente a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), fixa tese no sentido de que, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

O art. 429, II, do CPC atribui à parte que produziu o documento o ônus de provar sua autenticidade quando houver impugnação específica, impondo à instituição financeira a demonstração da validade da assinatura aposta no contrato.

A verificação da autenticidade de assinatura constitui matéria eminentemente técnica, cuja apuração demanda, em regra, a realização de perícia grafotécnica, não podendo o magistrado substituir a prova técnica por análise visual subjetiva.

O indeferimento da perícia grafotécnica, quando expressamente requerida e relevante ao deslinde da controvérsia, impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a nulidade de decisões que deixam de determinar a realização de perícia grafotécnica em hipóteses de impugnação da assinatura em contrato bancário, em consonância com o Tema 1.061/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Impugnada a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário pelo consumidor, compete à instituição financeira comprovar sua autenticidade, nos termos do Tema 1.061/STJ e do art. 429, II, do CPC.

O indeferimento de perícia grafotécnica, quando necessária à verificação da autenticidade de assinatura controvertida, configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, Tema 1.061, j. 24/02/2021; TJMT, N.U 1039522-96.2021.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31/01/2024; TJMT, N.U 1024327-71.2021.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 24/01/2024; TJMT, N.U 1024387-92.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14/12/2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003402-84.2026.811.0000

AGRAVANTE:
NILZE DE OLIVEIRA DE MORAIS

AGRAVADO:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NILZE DE OLIVEIRA DE MORAIS
, em face da decisão proferida pelo
Juízo 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1038612-15.2022.8.11.0041
, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial grafotécnica, pleiteada para comprovação de falsidade na assinatura constante em suposto contrato firmado com o recorrido,
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Em suas razões, o Agravante sustenta que não reconhece a assinatura aposta em contrato que embasou descontos em seu benefício previdenciário.

Afirma que a prova grafotécnica é indispensável à correta resolução da controvérsia, pois trata-se de elemento fulcral da lide.

Alega que o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa.

Argumenta que o juízo a quo, de forma inadequada, substituiu a perícia técnica por análise subjetiva e visual própria.

Defende que existe farta jurisprudência reconhecendo a nulidade de julgamentos antecipados sem realização de perícia quando requerida para apurar falsidade de assinatura.

Requer, ao final, o regular recebimento do agravo, com a concessão de efeito suspensivo em sede liminar e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, determinando a realização de perícia grafotécnica.

Não houve o recolhimento do preparo recursal, uma vez que a parte recorrente faz jus as benesses da assistência judiciária.

A tutela de urgência foi deferida, conforme decisão id. 343455389.

Apesar de intimado a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NILZE DE OLIVEIRA DE MORAIS
, em face da decisão proferida pelo
Juízo 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1038612-15.2022.8.11.0041
, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial grafotécnica.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que ajuizou a demanda originária sob o argumento de que jamais celebrou contrato com a instituição financeira agravada, tendo tomado ciência da suposta contratação apenas após a constatação de descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Afirma que impugnou expressamente a assinatura constante do instrumento contratual juntado aos autos, negando categoricamente sua autoria.

Alega que a prova grafotécnica é imprescindível à elucidação da controvérsia, porquanto a validade da assinatura aposta no contrato constitui o ponto nuclear da lide.

Sustenta que o indeferimento da produção da prova técnica configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que o magistrado singular, ao substituir a perícia técnica por análise visual própria das assinaturas, incorreu em juízo subjetivo incompatível com a natureza técnica da prova requerida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da decisão que indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica em demanda na qual a parte autora nega, de forma expressa e categórica, a autoria da assinatura aposta em contrato bancário que embasa descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1061):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Nesse sentido, oportuno destacar os dispositivos do Código de Processo Civil mencionados no referido tema, senão vejamos:

“Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II - se tratar de
impugnação da autenticidade
, à parte que produziu o documento.” (g.n)

Logo, bem se vê uma vez impugnada a validade de documento apresentado por uma das partes no processo, a verificação da autenticidade do referido documento é autorizada pelo CPC e, em se tratando de contrato bancário, caberá à instituição bancária/financeira o ônus da comprovação da autenticidade do contrato.

A propósito, destaco julgados deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061).

Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnadas as assinaturas apostas no contrato apresentado pelo banco, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica.”
(TJMT - N.U 1039522-96.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA CREDITADA INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA ACOSTADA NO CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – TEMA 1.061 STJ – CERCEAMENTO ACERCA DA PROVA ORAL POSTULADA – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061): “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Resta configurado o cerceamento de defesa, que enseja anulação da sentença e retorno à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnada a assinatura do contrato, apresentado pelo banco, não foi oportunizada a realização de perícia grafotécnica
.” (TJMT - N.U 1024327-71.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) (Destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) – RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”
(TJMT - N.U 1024387-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023). (Destaquei)

Dessa forma, em que pese tenha havido impugnação das assinaturas pela Requerente no momento adequado, ou seja, tanto em sede de impugnação à contestação quanto em manifestação de especificação de provas, o pedido de realização de perícia grafotécnica foi indeferido, entretanto, a perícia técnica se mostra necessária ao deslinde da controvérsia, sob pena de cerceamento do direito de defesa.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para deferir a realização de perícia grafotécnica, nos moldes do tema 1.061/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026